Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da individualização executória da pena, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao Juiz da execução penal, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar a sua realização se entender necessário à formação do seu convencimento. Inteligência da Súmula Vinculante 26 do STF.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.